Tribunal: TJSP
Processo: 2253629-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253629-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente FABIANO
MARTINS e Impetrante JOSÉ AUGUSTO SANT`ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253629-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.456
2
Habeas corpus criminal no 2253629-70.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: José Augusto Sant'anna
Paciente: Fabiano Martins
Corréu: Lucas Sisdeli
Voto no 15.456
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva, por excesso de prazo. Prazo excessivo, considerando a ausência de
complexidade e que a defesa não deu causa à
demora. Prisão preventiva que não se justifica.
Imposição cautelares diversas da prisão. Ordem
concedida, com imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de FABIANO MARTINS, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí, nos autos do processo no
1502737-55.2019.8.26.0544.
Narra a defesa que o paciente se encontra preso desde 18 de
novembro de 2019 pela prática, em tese, do delito de tentativa de roubo e porte de
arma de fogo, tendo sido negado o pedido de revogação da prisão preventiva, bem
como o direito de responder ao processo em liberdade, mesmo sem que haja qualquer
previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Salienta que foi apresentada a defesa prévia pelo paciente e
pelo corréu, bem como houve a expedição de carta precatória para a oitiva da vítima,
carta esta que foi devolvida sem cumprimento, sob o argumento de que a pauta
estava distante e, em sendo possível a realização de audiência virtual, a oitiva poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253629-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.456
3
ser efetivada pelo próprio Juízo deprecante. Ocorre que o Juízo deprecante informou
não ter condições de realizar a audiência mencionada, expedindo, como
consequência, nova carta precatória. O Juízo deprecado, de Mogi Guaçu, despachou
no sentido de que a pauta estava com data somente para o final do ano de 2021,
motivo pelo qual determinou a intimação da vítima, para que fornecesse o número de
seu telefone e, assim, participasse da audiência virtual a ser conduzida pelo Juízo
deprecante.
Em razão da demora, o paciente permanece preso
cautelarmente, sem previsão para a realização da audiência de instrução e
julgamento, como referido.
Com tais fundamentos, requereu a concessão da ordem
liminar para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, mediante a
revogação da prisão preventiva pela configuração do excesso de prazo e, quanto ao
mérito, a ratificação da ordem (fls. 01/03).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 398/400) e vieram as
informações (fls. 403), as quais foram complementadas (fls. 415 e 419). A d.
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 406/413 e 422/425), opinando
pela concessão da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que o
paciente responde pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03, já tendo
sido recebida a denúncia e apresentada resposta à acusação. A defesa pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253629-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.456
4
revogação da prisão preventiva do paciente por diversas vezes, restando os pleitos
indeferidos. Salienta que houve impetração de outro habeas corpus pelo paciente,
com pedido similar (processo no 2057207-25.2020.8.26.0000). O paciente se
encontra preso desde 19 de novembro de 2019 e o processo segue seu regular trâmite,
sem qualquer paralisação ou demora injustificada, aguardando, atualmente, o
cumprimento de carta precatória expedida para a oitiva da vítima.
Segundo a complementação, foi deprecada a oitiva da vítima,
ato que ainda não se realizou, com a sugestão de que se faça a coleta da prova por
meio virtual, entretanto, não há viabilidade de se realizar a audiência pela
modalidade virtual, uma vez que a adoção tradicional do sistema presencial traz
maior e melhor garantia às partes e em nada as prejudicará. Salienta que a prisão
preventiva tem sido revisada a cada 90 (noventa) dias, nos termos do disposto no art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aguardando-se o retorno da carta
precatória, para deliberações e processamento.
É o caso de concessão da ordem.
Em que pese o entendimento do r. juízo a quo, a manutenção
da custódia cautelar não se sustenta.
O paciente se encontra preso desde 19 de novembro de 2019,
aguardando a oitiva da vítima, ato este que ainda não se efetivou e, mais que isso, a
realização de referido ato permanece sem previsão de data, aliado ao fato de que não
há demonstração de providências concretas adotadas para tanto.
Em assim sendo, resta caracterizado, sem mais bastar, a
violação ao princípio da razoável duração do processo, frise-se, sem que a defesa
tenha dado causa.
Não se olvida, é bem verdade, que os delitos praticados, em
tese, pelo paciente são graves, mas não se descura que a custódia cautelar não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253629-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.456
5
confunde com medida antecipatória da pena. Assim, impor ao acusado restrição
preventiva à sua liberdade, por longo período, sem que se vislumbre a proximidade
de encerramento da instrução, torna quase que imperiosa a liberação.
Enfim, deve ser sopesado que o paciente se encontra detido,
sem a culpa formada, há mais de um ano, sendo certe que não deu causa ao atraso do
encerramento da instrução processual, como referido.
Por óbvio, se admite uma dilação para o encerramento da
instrução criminal em caso de réu preso, em virtude de complexidades do processo,
excesso de trabalho e da quantidade de réus presos em decorrência do aumento da
criminalidade, tolerando-se um prazo maior que, todavia, deve respeitar certa
proporcionalidade.
De mais a mais, há que se considerar que, em que pese se
tratar da apuração de graves delitos, a redação atual do Código de Processo Penal
permite a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que, no caso,
demonstram-se de rigor.
Como bem pondera Renato Brasileiro de Lima, “ao lado do
garantismo negativo, que se traduz na proibição de excesso de o Estado em relação
ao acusado, trabalha-se, como contraponto, em garantismo positivo, identificado
com a proibição de proteção insuficiente de toda a coletividade, pelo mesmo Estado.
É nessa ponderação de valores que reside a busca pela legitimação da prisão
cautelar, que deve ser usada como medida de ultima ratio na busca da eficácia da
persecução penal. Caso sua decretação tenha o condão de acarretar consequências
mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal, a prisão cautelar
perde sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente
punitivo” (Manual de Processo Penal, 2a ed., Jus Podivm, p. 782)
Assim, e atendendo a inovação trazida pela novel Lei n.o
12.403/11, impõe-se a revogação da prisão preventiva, mas com a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253629-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.456
6
medidas cautelares diversas da prisão, devendo-se considerar a adequação da medida
à gravidade dos fatos e às condições pessoais do agente, conforme previsto no art.
282, inciso II, do CPP.
Sendo assim, impõem-se as seguintes medidas cautelares ao
paciente: comparecimento em juízo sempre que determinado; não se aproximar a
menos de cem metros da vítima e das testemunhas ou com elas manter qualquer
contato; proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; recolhimento
domiciliar no período noturno e monitoração eletrônica, conforme disposto no art.
319, incisos I, III, IV, V e IX, do CPP.
Ante o exposto, CONCEDE-SE a ordem, a fim de deferir ao
paciente FABIANO MARTINS o benefício da liberdade provisória, ressalvado o
disposto no art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP, com a imposição das referidas medidas
cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que o descumprimento injustificado
poderá implicar nova imposição de prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura
clausulado.
Reinaldo Cintra
Relator